Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-59.2015.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-59.2015.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINO SALUSTIANO LOPES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTO, LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARI e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELO MUNICÍPIO SEM CONCURSO. VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO APÓS EXONERAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AFASTAMENTO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta por CAROLINO SALUSTIANO LOPES e de Apelação principal do MUNICÍPIO DE JUSSARI, bem como de Recurso Adesivo do Autor, contra sentença que, em ação ordinária de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de verbas rescisórias (férias, 13º salário e encargos tributários/previdenciários) e indenização por danos morais no valor de um salário mínimo, afastando, contudo, os pleitos de pagamento de salários após exoneração e equiparação salarial.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (a) se é devida a condenação do Município ao pagamento de danos morais por inadimplemento salarial; (b) se houve cerceamento de defesa e omissão de prova quanto à equiparação salarial; (c) se a data de dispensa foi corretamente reconhecida na sentença; e (d) se os efeitos da revelia devem ser aplicados à Fazenda Pública em razão de suposta intempestividade da contestação.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade: os recursos do Autor impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

4 Rejeição da preliminar de revelia: a contestação foi apresentada tempestivamente, e os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública em razão da indisponibilidade dos direitos.

5. A sentença acertadamente reconheceu como válida a data de exoneração constante em Decreto Municipal (28/03/2014), por ausência de prova em contrário.

6. Correto o indeferimento do pedido de equiparação salarial, dada a ausência de provas acerca da identidade funcional entre os paradigmas indicados e o Autor.

7. O inadimplemento de verbas salariais não configura, por si só, dano moral. Ausente prova de abalo moral específico, a condenação deve ser afastada.

8. Mantida a condenação ao pagamento das verbas rescisórias e recolhimentos previdenciários e fiscais, por ausência de comprovação de quitação por parte do Município.

9. Reconhecimento de sucumbência recíproca, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelo Autor, em razão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos. Apelação do Município provida para excluir a condenação por danos morais. Apelação e Recurso Adesivo do Autor desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "O inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública não enseja, por si só, a condenação por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de abalo a direitos da personalidade."

2. "A equiparação salarial exige prova inequívoca da identidade de funções, produtividade e perfeição técnica, não sendo suficiente a alegação genérica de mesma função."

3. "A contestação apresentada dentro do prazo legal afasta a aplicação da revelia, especialmente em face da Fazenda Pública, à qual não se aplicam os efeitos materiais da revelia."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I; 86; 183; 219; 373; 98, §3º; CLT, art. 461.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 09.10.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO nº 8000101-59.2015.8.05.0033, em que figuram como parte(s) recorrente(s
)
CAROLINO SALUSTIANO LOPES
e
MUNICÍPIO DE JUSSARI
, e parte(s) recorridas
as mesmas partes, em litisconsórcio recíproco
:

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUSSARI
para afastar a condenação por danos morais, bem como

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTOS POR CAROLINO SALUSTIANO LOPES
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator